Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. SENTENÇA EXEQUENDA. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. CONDIÇÃO PENDENTE. REDISCUSSÃO DO PLEITO. INADMISSIBILIDADE.

1. Ante a constatação de que o teor da sentença exequenda submete a expedição de mandado de despejo ao efetivo trânsito em julgado daquele édito, inadmissível a rediscussão do pleito, em sede de cumprimento provisório, desprovida do adimplemento da aludida condição.

2. O cumprimento provisório de sentença não desfruta da mesma segurança jurídica atribuída ao procedimento definitivo, exigindo-se do julgador cautela e estrita observância dos parâmetros consagrados no édito exequendo.

3. Recurso não provido.